Tribunal: TJMT
Processo: 1021978-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DESISTÊNCIA PLEITEADA ANTES DO JULGAMENTO – OMISSÃO – SANEAMENTO NECESSÁRIO - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS PROVIDOS.
Se a desistência do Agravo de Instrumento foi pleiteada antes do seu julgamento, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para anular o acórdão e homologar o pedido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021978-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIO PINHEIRO GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 333.496.878-22 (ADVOGADO), ECOPLANETA REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.662.979/0001-02 (EMBARGADO), AGROPECUARIA CANAA LTDA - CNPJ: 10.500.702/0001-98 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), JANAINE DIAS LACERDA - CPF: 011.940.042-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DESISTÊNCIA PLEITEADA ANTES DO JULGAMENTO – OMISSÃO – SANEAMENTO NECESSÁRIO - ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS PROVIDOS.

Se a desistência do Agravo de Instrumento foi pleiteada antes do seu julgamento, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para anular o acórdão e homologar o pedido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença n. 1000989-90.2021.8.11.0027, rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos n. 1000622-32.2022.8.11.0027 e autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores.

A embargante aponta omissão no aresto em relação ao pedido de desistência do referido Recurso (ID. 193206657).

Pugna pela concessão de efeitos infringentes para que seja reformado o aresto e reconhecida a perda do objeto do AI.

Contrarrazões no ID. 199170692.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O pedido de desistência do Agravo de Instrumento não foi analisado.

Instada a se manifestar, a embargada informou que, com a sua anuência, a embargante procedeu ao levantamento da quantia depositada nos autos n. 1000622-32.2022.8.11.0027, o que resultou na perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

O art. 998 do Código de Processo Civil estabelece que
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

No caso concreto, o pedido em questão é anterior ao julgamento do AI.

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração para anular o aresto prolatado no Agravo de Instrumento e homologar a desistência pleiteada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024